Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020 - PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento da diferença salarial do vencimento básico em decorrência da proporcionalidade da carga horária (20/40), conforme tabela do anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020.
II. A parte autora e recorrente integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde (técnica administrativa) pretende receber o salário com proporcionalidade referente à tabela de 20/40 horas, pois o recebe com base na tabela de 24/40 horas (ambas anexas à lei mencionada).
III. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14, no qual ficou definido que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
IV. A Lei Distrital no 6.523/2020 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) e apresenta as tabelas remuneratórias, considerando a incorporação daquela gratificação aos proventos, mas nada disse, ou disciplinou de forma diferente, sobre a questão de alteração na proporcionalidade pretendida pela parte, a incidir sobre a remuneração dos servidores que laboram com cargas horárias distintas. Precedentes: Acórdão 1339113, 07437162120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021; Acórdão 1324624, 07277493320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.
V. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), "a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso ..." (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente, ou fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferente jornada de trabalho, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.
VI. Além disso, nos termos da Súmula Vinculante no 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
VII. Desta forma, a fim de manter a uniformidade dos precedentes no âmbito das turmas recursais do TJDFT (e dar efetividade, consequentemente, aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia), aplico a tese do IUJ supracitado para manter a sentença de improcedência.
VIII. Este, inclusive, é o atual e pacífico entendimento desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1214873, 07325919020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Edilene Pereira de Magalhães versus Distrito Federal; Acórdão 1231321, 07372244720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Crystianne Marcia Marinho dos Santos versus Distrito Federal.
IX. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, que ora concedo à recorrente.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.